Tribunal: STF
Processo: ARE 1399770
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO DE ESTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO A FUNCIONÁRIOS DE AUTARQUIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DE DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    3. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que“a instituição de vantagens pecuniárias e o aumento de remuneração em favor de servidores públicos exigem a edição de lei, não se admitido a criação de gratificações por ato infralegal, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.